Tribunal: STJ
Processo: 0000212-05.2021.8.17.2340
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043614 - PE(2025/0346717-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
EMBARGADO
: HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIA DO ROSÁRIO AMORIM DE FARIAS QUEIRÓZ - PE015875
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRA A MUNICIPALIDADE. PRETENSÃO DE SUPOSTA
ESTABILIDADE NA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS
TERMOS DA LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp n. 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA56964757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:51
Código de Controle do Documento: fdacbad4-8daf-478b-a64f-ef31db835b99

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:51
Código de Controle do Documento: fdacbad4-8daf-478b-a64f-ef31db835b99

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043614 - PE(2025/0346717-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
EMBARGADO
: HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIA DO ROSÁRIO AMORIM DE FARIAS QUEIRÓZ - PE015875
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRA A MUNICIPALIDADE. PRETENSÃO DE SUPOSTA
ESTABILIDADE NA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS
TERMOS DA LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA55998073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:46
Código de Controle do Documento: 85852eb2-4ef1-426f-a361-fa9d4cf77bbf

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N.7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Município de Brejo da
Madre de
objetivando a declaração de nulidade do Decreto Municipal no
Deus/PE,
06/2021,
que suspendeu unilateralmente os pagamentos de verbas legais. Na sentença, julgou-se o
pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 17.150,42 (dezessete mil cento e cinquenta reais e quarenta e dois
centavos).
Documento eletrônico VDA55998073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:46
Código de Controle do Documento: 85852eb2-4ef1-426f-a361-fa9d4cf77bbf

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Nesse sentido, é imperativo trazer à baila que a Prefeitura do Município de Brejo da
Madre de Deus foi recepcionada pela nova gestão com 77,48% (setenta e sete vírgula
quarenta e oito por cento) da Receita Corrente Líquida comprometida com despesa de
pessoal, em frontal e exorbitante violação do disposto no
da LRF. É o que dispõe o
art. 20
extrato do terceiro quadrimestre de 2020 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro (SICONFI), em anexo:
[...]
Isso se torna relevante na medida em que a própria LRF estabelece, no
a
art. 21,
nulidade dos atos que impliquem em aumento de despesa com pessoal, se desobedecido o
limite de 54% - ora a situação da Municipalidade Ré. Vejamos:
[...]
Note-se que, na situação em que se encontrava em 2020 e perdura até o presente
momento, a Municipalidade não poderia realizar qualquer ato que implique em aumento da
despesa com pessoal, eivando-se os atos produzidos de nulidade de pleno direito.
[...]
Mais especificamente, é eivada de nulidade de pleno direito a Portaria Concessiva,
datada de 30 de novembro de 2020, já que o ato administrativo que concede à parte autora a
estabilidade de gratificação foi realizado após a flagrante violação pelo chefe do executivo
anterior aos limites fixados pela LRF, e ainda por ter sido prolatado em menos de 180 dias
do término do mandato do antigo gestor, violando-se não apenas o inciso I como o II do
art. 21.
[...]
Ainda que não fosse nulo de pleno direito em face da situação fiscal da
Municipalidade, cumpre destacar que proveniente a pandemia de COVID-19 foi
exarada pela União a Lei Complementar N° 173, de 27 de maio de 2020, que vedou a
concessão a qualquer título de reajustes que causem aumento a remunerações de servidores
públicos, in verbis:
[...]
Imperativo ressaltar, ainda, que é inerente à Administração Pública o poder- dever de
declarar a nulidade dos próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais –
Documento eletrônico VDA55998073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:46
Código de Controle do Documento: 85852eb2-4ef1-426f-a361-fa9d4cf77bbf

porque deles não se originam direitos. Essa é a inteligência dos enunciados 346 e 473 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal:
[...]
É patente, assim, a flagrante ilegalidade do ato concessivo da estabilidade, em face de
que a manutenção da decisão interlocutória combatida constitui, nos moldes supra, a
violação frontal ao disposto nos arts. 19, 20 e 21 da Lei Complementar no
o,
101/2000, art. 8
incisos I e IX da Lei Complementar n°
da
além de negar
173/2020, Art. 53
Lei 9.784/1999,
injustificadamente aplicação dos arts.
caput, e 169 da CF, o que por sua vez fere o
art. 37,
incisos II e III do CPC.
art. 1.022,
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA55998073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:46
Código de Controle do Documento: 85852eb2-4ef1-426f-a361-fa9d4cf77bbf

adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:

Observa-se que o Recorrido, em 2020, ingressou com requerimento
administrativo, solicitando a supramencionada estabilidade financeira, tendo por base
o documento oriundo da própria Administração Municipal informando que o
percebera gratificação por período superior a 5 (cinco) anos. Após,
autor/recorrido
foi expedida a Portaria n.o
publicada em
conferindo a direito à
585/2020,
30/11/2020,
estabilidade financeira
Não restou demonstrado nos autos qualquer vício no procedimento que
ensejou a expedição do supramencionado ato administrativo.
Destaco que a vedação imposta ao gestor público pela Lei n.o
não
9.504/1997
atinge a concessão de vantagem de caráter vinculado, com requisitos prévio e
objetivos previstos anteriormente em legislação municipal. Em outras palavras, tenho
que a Portaria n.o
se presta simplesmente a materializar direito subjetivo da
599/2020
Parte Recorrida, não havendo qualquer relação com o pleito eleitoral.
[...]
Ademais, em que pese a alegação da Municipalidade de que tal direito teria
sido concedido em período vedado pela legislação eleitoral, bem como supostamente
em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tenho que não poderia tão
vantagem ser abruptamente suspensa sem prazo determinado e de maneira genérica,
pelo Decreto n.o
sem que fosse garantida o direito ao contraditório e ampla
06/2021
defesa, na medida em que tal medida fere patrimônio de servidor público, ora
Recorrido.
Não se está aqui a negar a possibilidade de anulação de determinado ato
concessivo de vantagem (estabilidade financeira), supostamente viciado, uma vez
verificado o não preenchimento dos requisitos legais, nos termos da Súmula 423 do
Supremo Tribunal Federal.
O que se está a apontar é a impossibilidade de a Municipalidade desconstituir
o ato administrativo sem oferecer aos servidores públicos as garantias do
contraditório e da ampla defesa em regular processo administrativo, nos termos da
devida fundamentação.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, consoante inteligência da
a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela,
Súmula 473/STF,
pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Todavia, quando tais atos
Documento eletrônico VDA55998073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:46
Código de Controle do Documento: 85852eb2-4ef1-426f-a361-fa9d4cf77bbf

produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia
instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o
contraditório, nos termos do
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
[...]
Destaco que a suspensão da vantagem se deu sem o processo administrativo,
pois a própria Municipalidade confirmou em suas razões recursais que – somente no
transcorrer da presente demanda – foi finalizado o respectivo procedimento
administrativo.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções
do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n.
7 Súmula do STJ.
Verificado que a parte recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais
consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-
se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse
contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado
pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do tema insculpido no
a quo
regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto interpretativo e o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido quando
o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados, deixa de
demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que
a quo
implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado
n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
[...]

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
51.806/ES,
16/5/2017,
DJe
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Documento eletrônico VDA55998073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:46
Código de Controle do Documento: 85852eb2-4ef1-426f-a361-fa9d4cf77bbf

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:46
Código de Controle do Documento: 85852eb2-4ef1-426f-a361-fa9d4cf77bbf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.043.614 / PE
Número Registro: 2025/0346717-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002120520218172340 2120520218172340
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIA DO ROSÁRIO AMORIM DE FARIAS QUEIRÓZ - PE015875
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
EMBARGADO : HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIA DO ROSÁRIO AMORIM DE FARIAS QUEIRÓZ - PE015875
TERMO
Documento eletrônico VDA56934928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 37b345cd-c912-4d1a-af2c-e46e8a92a5ef

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 37b345cd-c912-4d1a-af2c-e46e8a92a5ef